Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-44.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-44.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI DA SILVA PACHECO

Advogado(s)
:

APELADO: IMOBILIARIA E INCORPORADORA VEREDA TROPICAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSEVAN BARBOSA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VIA POSSESSÓRIA. ADEQUAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. INDEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. BENFEITORIAS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A confissão de dívida validamente constituída interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, fazendo-o recomeçar por inteiro.

II - É adequada a via possessória quando há cláusula resolutiva expressa no contrato, notificação extrajudicial do devedor e decurso do prazo para purga da mora, tornando-se a posse precária após o inadimplemento.

III - É indevida a cobrança de taxa de fruição em caso de desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que posteriormente edificado pelo promitente comprador, por ausência de enriquecimento sem causa.

IV - Mantém-se o direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do art. 34 da Lei 6.766/79, a ser apurado em liquidação de sentença.

V - Dá-se provimento parcial ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000523-44.2024.8.05.0154,
em que são partes, como Apelante
SUELI DA SILVA PACHECO e,
como Apelada,
MOBILIÁRIA E INCORPORADORA VEREDA TROPICAL LTDA - EPP:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora